Tribunal: STF
Processo: ARE 1308675
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul , assim ementado (eDOC 3, p. 24): 



    “RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE GETÚLIO VARGAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº. 11.738/08. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) Nº. 4167/DF. EFEITOS FINANCEIROS NÃO IMPLEMENTADOS. REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELA AUTORA NÃO GUARDOU COMPASSO COM OS VALORES FIXADOS NACIONALMENTE. LEI MUNICIPAL Nº. 3.549/2005. VENCIMENTO BÁSICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 206, VIII, da Constituição Federal e art. 60 do ADCT.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 4, p. 6)



    “Compulsando as razões de decidir da Egrégia Turma Recursal, verifica-se que a Turma utilizou-se do julgado do STF prolatado na ADI nº 4.167, a qual julgou a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/08, a luz dos artigos 206, inciso VIII da CFRB/88 e 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



      Em que pese o entendimento empossado, o Município Réu/Recorrente entende equivocada a aplicação dos argumentos do julgado da ADI 4.167 para decidir a lide apresentada nestes autos, uma vez que a divergência ora analisada extrapola as razões de decidir apresentadas na Ação Direta de Inconstitucionalidade referida, acabando por contrariar os artigos 206, inciso VIII da CFRB/88 e 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.” 



    A Primeira Vice-Presidência do TJ/RS inadmitiu o extraordinário, porquanto o acórdão recorrido estaria em consonância com a jurisprudência do STF, bem como pela incidência das súmulas 279 e 280. (eDOC 4, pp. 34/44) 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que a Turma Recursal do Tribunal de origem, por unanimidade, ao julgar o recurso inominado, assim asseverou (eDOC 3, pp. 24/34):



    “No caso dos autos, a autora é professor municipal aposentada em Getúlio Vargas, e ocupava o Nível 3 (fl. 177). 



    É fato incontroverso que, por meio da ADI 4.167/DF, restou definida a incidência do Piso Nacional sobre o vencimento básico. 



    Todavia, impende analisar a legislação específica no âmbito do Município de Getúlio Vargas, a fim de verificar se os valores fixados a título de vencimento básico pelo Município respeitaram o disposto na Lei do Piso Nacional. 



    A Lei Federal nº 11.494/08, que instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais da Educação (FUNDEB)2 como índice de atualização anual do Piso Nacional do Magistério, fixou os seguintes valores: (...)



      No âmbito do Município de Getúlio Vargas, a Lei Municipal nº 3.549/2005, que criou o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, assim dispõe:



      Art. 8.º As classes constituem a linha de promoção dos Art. 22- A remuneração do professor corresponde ao vencimento relativo ao nível de habilitação em que se encontre e a classe, acrescida das vantagens pecuniárias a que fizer jus.



      § 1º - Considera-se vencimento básico da Carreira o fixado para a classe inicial, no nível mínimo de habilitação. 



    § 2º - Os valores dos vencimentos básicos de cada nível são:



      Nível 1 - 1 (um) vencimento básico;



      Nível 2 - 1,30 do vencimento básico no nível 1;



      Nível 3 - 1,50 do vencimento básico no nível 1; 



    Nível 4 - 1,70 do vencimento básico do nível 1;



      Nível 5 - 2,00 do vencimento básico do nível 1; 



    Nível 6 - 2,30 do vencimento básico do nível 1; 



    § 3º - O vencimento básico do Nível 1 fica fixado em R$- 848,40 (oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos) (Redação dada pela Lei Municipal nº 4.746, de 11/02/2014).



      Conforme estabelecido na legislação de regência, para aferição do vencimento básico do magistério, necessário projetar sobre o valor padrão os coeficientes multiplicadores previstos em lei, o que não foi respeitado pelo demandado.



    Nesse ínterim, tomando-se por base o valor reajustado do Piso Salarial divulgado pelo FUNDEB e a proporcionalidade da carga horária exercida pela Parte Autora, o município réu não observou corretamente os parâmetros de vencimento fixados pela Lei Federal nº 11.738/08.



      De acordo com a documentação acostada aos autos, é possível verificar que o Município de Getúlio Vargas não ajustou o vencimento básico dos servidores do magistério público municipal de acordo com o Piso Salarial divulgado pelo FUNDEB e a proporcionalidade da carga horária exercida pelo autor de acordo com o nível e classe que ocupa. ”



    No que se refere à aplicação do piso nacional para os professores da educação básica, o entendimento adotado pelo Colegiado de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é constitucional a norma geral federal que fixou o piso nacional para os professores da educação básica: 



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.” (ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 24.8.2011). 



    Ademais, conforme trechos destacados na transcrição do acórdão recorrido, constata-se que a Turma Recursal decidiu a lide a partir da aplicação da legislação infraconstitucional pertinente e ao conjunto fático-probatório dos autos, de modo que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal nº 3.549/2005), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Pagamento de piso salarial aos professores da educação básica. Acórdão impugnado em sintonia com a jurisprudência do STF. Alegação de violação ao limite de gastos. Impossibilidade. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem predominantemente infraconstitucional. Reexame de legislação municipal. Súmula 280. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 974.152-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8.2.2017).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. 1. POSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE OS DIVERSOS NÍVEIS DA MESMA CARREIRA. PRECEDENTES 2. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 602.114-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24.9.2010).



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente